Tribunal: TJMT
Processo: 0003117-64.1998.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003117-64.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BRASAUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 15.074.834/0001-19 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (APELADO), SIRLEY RIOS DE ARAUJO - CPF: 301.335.131-49 (APELADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), ROBERTA DE AMORIM LIMA - CPF: 073.025.567-09 (ADVOGADO), DANIELLE MATTOS FIUZA DE MELLO - CPF: 133.733.457-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – JULGADO ANTERIOR QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO E VERIFICAÇÃO DE POSTERIOR INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA DETERMINADO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RETORNO DOS AUTOS – REQUERIMENTO DA PARTE EXEQUENTES QUE CONTINUARAM PENDENTES – NOVO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA NOVAMENTE ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido em julgamento anterior que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos e, que com o retorno dos autos, houve manifestação e requerimentos expressos da parte exequente que novamente ficaram “esquecidos” nos autos, a nova sentença, de prescrição intercorrente, também deve ser anulada, para cumprimento do julgado anterior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
BANCO SISTEMA S/A., atual denominação de Banco Bamerindus do Brasil S.A,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de
Brasauto Peças Ltda, Roberto Alves Pereira da Silva e Sirley Rios Pereira
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, declaro extinto o processo, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. Condenou o Banco apelante em custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, caput e §2º do CPC. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Preliminarmente o apelante defende a preclusão
pro judicato
que se operou, pela apreciação anterior do juízo e pelo Tribunal de Justiça.

Explica que “a questão, aqui desenvolvida, foi objeto de apreciação pelo Juízo de 1º Grau e já foi objeto de Apelação Cível julgada pela 2ª Câmara de Direito Privado deste Colendo Tribunal Mato-Grossense, por meio de decisão monocrática, proferida em 25 de janeiro de 2019 pela E. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que detidamente atestou que no curso do processo não houve desídia do Apelante”.

Assevera que a sentença anterior foi anulada e determinado o impulsionamento do feito, de modo que não pode, segundo defende, ser novamente julgado extinto por prescrição intercorrente, com fundamento no mesmo período já analisado.

Nestes termos, pugna preliminarmente pela anulação da sentença e prosseguimento do feito.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição intercorrente pelo apelante; que durante 15/06/2.009 a 24/03/2.014, o feito permaneceu paralisado aguardando atos do Poder Judiciário, e, despois, a realização de atos da Serventia; após, em 17/11/2.016, foi pleiteado pela apelante medida executiva cabível, que é a pesquisa de bens, via Sistema Infojud.

Afirma ainda que “a extinção prematura do feito por prescrição intercorrente se deu em flagrante equívoco e em total desacordo a legislação vigente e Jurisprudência Consolidada sobre o tema, motivo pelo qual a sentença hostilizada não poderá prevalecer, devendo ser reformada para que o feito volte a tramitar regularmente.

Almeja a reforma da sentença com o prosseguimento da ação, com apreciação dos requerimentos pendentes.

No tópico seguinte, alternativamente, se acaso mantida a sentença, defende a equivocada condenação do apelante na verba sucumbencial, requerendo, pois, a aplicação do princípio da causalidade, eis que está aplicando dupla penalização ao credor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
BANCO SISTEMA S/A., atual denominação de Banco Bamerindus do Brasil S.A,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de
Brasauto Peças Ltda, Roberto Alves Pereira da Silva e Sirley Rios Pereira
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, declaro extinto o processo, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. Condenou o Banco apelante em custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, caput e §2º do CPC. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Verifica-se dos autos que a então Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, aos 25/01/2019, deu provimento monocraticamente ao recurso anterior movido pelo Banco Apelante, afastando a prescrição intercorrente, e, consequência anulou a sentença e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para regular andamento.

Extrai-se do julgamento acima mencionado, que foi reconhecida a prescrição intercorrente antes de haver intimação pessoal da parte para impulsionar o feito. Vejamos:

“Como é cediço, a prescrição tem como objetivo sancionar o titular do direito que, diante de sua violação por terceiro, deixa de adotar as providências tendentes a repará-la, de modo que a doutrina passou a entender que é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificada a desídia por parte do autor da ação.

Sobre a matéria, ensina Humberto Theodoro Júnior:

Segundo a regra do art. 202, parágrafo único, durante o curso do processo, em cujo bojo ocorreu a suspensão da prescrição, o prazo desta não flui, permanecendo suspenso até o último ato do feito. Somente após o encerramento do processo é que o prazo prescricional voltará a correr. Essa eficácia suspensiva, todavia, pressupõe um processo de andamento regular. Se o autor abandona a causa e, por deixar de praticar atos que lhe incumbem para que o desenvolvimento da relação processual se dê a paralisação, não pode sua inércia ficar impune. A mesma causa que justifica a prescrição antes do ajuizamento da ação volta a se manifestar frente ao abandono do feito a meio caminho. O processo, paralisado indefinidamente, equivale, incidentalmente, ao não exercício da pretensão e, por isso, justifica ao réu o manejo da exceção de prescrição, sem embargo de não ter se dado ainda a extinção do processo. (in Comentários ao novo Código Civil, volume 3. t.2. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 282).

Na hipótese, inobstante não ter sido localizado bens em nome dos devedores/Apelados desde o ano de 2012 (ID. 5640467), apesar das inúmeras tentativas, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico, no sentido de que antes de decretar a prescrição intercorrente, deve haver a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, o que não foi comprovado no caso.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.

A

jurisprudência

desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. (AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016).

De igual forma é o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...) “Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. (STJ - REsp 1646024/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017). (Ap 28419/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS (ART. 206, § 5º, I, DO CC) – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART. 202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito. (Ap 108883/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017).

Portanto, ausente a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, anulo a sentença recorrida e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular andamento.”.

Houve o trânsito em julgado aos 20/02/2.019.

Os autos retornaram à 1ª. Instância, e, após intimação, o Banco Sistema, requereu a penhora online, via Bacenjud (id. 164330564, fls. 15), assim como, pesquisa visa sistema Infojud das três últimas Declarações de Imposto de Renda dos Executados, visando obter informações acerca de bens passíveis de penhora.

Posteriormente, no id. 164330564, fls. 23, novamente o apelante se manifestou declarando que deu prosseguimento ao feito requerendo apreciação.

Foi peticionada renuncia pela parte executada; foram expedidas notificações para contratar novo advogado, até que, em 27/05/2.021 os autos foram conclusos para decisão.

Aos 10/06/2.021, foi proferida decisão intimando o Banco para, no prazo de cinco dias, promover o andamento do feito, sob pena de ser reconhecido o desinteresse ocasionando a extinção do feito por abandono.

Logo, o Banco Apelante peticionou anunciando petições pendentes de apreciação e que não houve inércia.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente os autos, extrai-se dos mesmo que ficaram os autos paralisados por anos por falta de andamento processual por parte do exequente.

Ante a inércia do exequente, constato que se passaram mais de 07 anos inteiros sem qualquer impulsionamento processual pelo exequente no feito.

Intimado o exequente intimado a se manifestar sobre possíveis fatos capazes de impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente, e sua manifestação de ID 61460924 – Pág. 13/21 não indicou QUALQUER fato que impedisse tal reconhecimento.

E tal manifestação não descaracteriza a ocorrência da prescrição INTERCORRENTE.

Especificamente no momento em que houve a manifestação do exequente pleiteando pela expedição de mandado de constatação e avaliação, fls. 131/132, em 15/06/2009. Houve decisão de fls. 134.

Expedido e cumprido o mandado, apenas compareceu o exequente aos autos em 31/03/2014, fls. 140/142, pleiteando pela dilação de prazo, e em 07/08/2014, fls. 143, pleiteando pela suspensão da ação. Manifestando apenas em 17/11/2016, fls. 145/177, pleiteando pela alteração da denominação social e pedindo pela penhora online em contas dos executados.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC/02. RECONHECIMENTO. PROCESSO EXTINTO. ART. 269, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do CC de 2002, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. Diante da ausência de citação do devedor, causa interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de receber a dívida líquida decorrente de instrumento particular porquanto decorrido o prazo de cinco anos a que alude o mencionado art. 206, § 5º, inciso I, do CC de 2002.

3. Apelo improvido. Sentença mantida. (Acórdão n. 678282, 20060110369546APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 27/05/2013. Pág.: 125)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

A pretensão de cobrança formulada em ação monitória ajuizada com base em cheque prescrito está submetida ao prazo de prescrição qüinqüenal estabelecido pelo artigo 206, § 5º, I, do Código Civil: "prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". Assim, não efetivada a regular citação do devedor antes de transcorridos os 5 (cinco) anos da data da emissão da cártula, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Inaplicável a disposição da Súmula nº 106 do STJ quando a demora na realização da citação não for decorrente dos mecanismos do Poder Judiciário, mas da desídia do autor que não logrou localizar o réu no prazo prescricional, deixando de requerer a citação por edital. Deixando o autor de esgotar todos os meios disponíveis para efetivar a citação do réu, incabível se falar em causa interruptiva da prescrição. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 653073, 20040110728370APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 192)

“CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Constatado decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, contado da data em que foi determinada a citação, sem que o executado tenha sido efetivamente citado, mostra-se impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 2.Tendo em vista que a falta de citação do executado não pode ser atribuída a falha dos serviços judiciários, tem-se por inaplicável a Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.Apelação Cível conhecida e não provida.” (TJDFT, APC 2006011068069-9, Acórdão 507826, Relatora Des.ª NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 18/05/2011, DJ 02/06/2011 p. 132).

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO REGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.

2. Na vigência do novo Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

3. Incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

4. Não localizado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano".

5. A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório.

6. Agravo interno não provido.(STJ, AgInt no AREsp 1857216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 219 DO CPC/1973. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

Nos termos do art. 219, § 4º, do CPC/1973, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu que, por inércia da parte exequente, os executados não foram citados nos prazos do art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC/1973, de modo que a prescrição não foi interrompida. 3. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora a citação decorreu de ato estranho aos exequentes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 858.142/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 30/09/2016).

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em ­que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição INTERCORRENTE, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.”.

Como se vê, com a devida vênia ao magistrado condutor do feito, houve descumprimento de julgamento que anulou sentença anterior (que reconheceu a prescrição intercorrente), determinando a intimação da parte para dar andamento do feito, ou seja, regular processamento da ação.

Embora a parte tenha peticionado por duas vezes requerendo penhora online e busca dos três últimos impostos de renda, novamente o juízo sentenciante não apreciou os pedidos e julgou pela prescrição intercorrente.

Tratam-se de pedidos totalmente pertinentes para o regular andamento do feito, o que inclusive foi reconhecido na decisão monocrática da então Relatora, ao mencionar:
Sem apreciar o pleito
, o Juiz monocrático extinguiu o feito por reconhecer a prescrição intercorrente, o que deu azo ao vertente Apelo.

Por fim, não é aplicável o §4º., do artigo 921 do CPC, pois, a Lei 14.195 de 2.021 só entrou em vigor 27 de agosto de 2.021 e a primeira tentativa desses autos, seu deu em momento muito anterior.

Oportuno esclarecer ainda que não há falar preclusão quanto à matéria da prescrição intercorrente, contudo, deve ser observado que a decisão do Tribunal de Justiça, já mencionada, afastou sua incidência até aquela ocasião, o que pode ser objeto de nova apreciação, desde que verificado os momentos processuais adequados e observância a regra procedimental.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecendo o descumprimento de decisão monocrática de mérito proferida no recurso de apelação anteriormente, julgado procedente, e, em consequência, anulo a sentença para determinar que haja apreciação dos pedidos do apelante mencionados e o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023